Tribunal: STF
Processo: PPE 1102
Classe: PPE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    O Escritório Central Nacional da Interpol no Brasil encaminhou, em 4/5/2023, representação pela prisão preventiva, para fins de extradição, do nacional peruano PABLO RODRIGUEZ ARCE, com fundamento no art. 84, § 2º, da Lei nº 13.445/17 e no art. 275, § 3º, do Decreto nº 9.199/17. 



    Em 30/09/2021, o Escritório da INTERPOL no Peru, incluiu a Difusão Vermelha A-8098/9-2021, em desfavor de PABLO RODRIGUEZ ARCE, considerado fugitivo procurado para responder a processo penal pela prática dos crimes de fraude, furto qualificado e estelionato.



    A prisão preventiva foi decretada em 4/5/2023 e cumprida em 16/5/2023 (edoc. 4).



    Em 22/5/2023, a Embaixada do Peru tomou ciência do cumprimento do mandado de prisão preventiva para fins de extradição de PABLO RODRIGUEZ ARCE (edoc. 9).



    Não formalizado o pedido de extradição, em 29/6/2023 o Ministério da Justiça e Segurança foi oficiado para informar sobre a existência do requerimento (edoc. 13).



    Em 26/7/2023, a defesa requereu o relaxamento da prisão, sustentando que i) “a prisão ocorreu há mais de 60(sessenta) dias sem notícia de que o GOVERNO DO PERU tenha, tempestivamente, ‘formalizado um pedido de extradição’ perante o MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES DO BRASIL”; e ii) “o requerente tem domicílio certo, tendo formulado pedido de visto permanente. Atualmente, vinha trabalhando no restaurante que possui, sendo responsável pela assistência material e afetiva de sua filha menor” (edoc. 16).



    Em 9/8/2023, “o MRE informou que, segundo o Gabinete de Cooperação Judiciária Internacional e Extradições do Ministério Público do Peru, o referido pedido de extradição ‘está, com data 3 de agosto de 2023, para audiência perante o Supremo Tribunal de Justiça, para sua posterior submissão ao Ministério da Justiça’" (edoc. 19).



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se contrariamente à concessão do pedido de liberdade provisória ou substituição da prisão por outras medidas cautelares e requereu a expedição de ofício ao Ministério das Relações Exteriores para informar sobre eventual documentação formalizadora do pedido de extradição (edoc. 20). 



    Em 22/08/2023 proferi decisão revogando a prisão preventiva do extraditando (edoc. 22). 



    Em 5/9/2023, foi determinada a expedição de ofício ao Ministério das Relações Exteriores sobre eventual formalização do pedido de extradição de PABLO RODRIGUEZ ARCE (edoc. 43). 



    O Ministério das Relações Exteriores informou que a Embaixada do Peru não encaminhou a documentação do pedido de extradição (edoc. 48). 



    O extraditando requereu o arquivamento do presente pedido de prisão para fins de extradição, sob o argumento de que a Justiça peruana acolheu a exceção de prescrição, bem como a extrapolação do prazo de 60 dias, sem formalização do pedido de extradição (edoc. 49). 



    Em 9/10/2023, acolhi a manifestação ministerial para expedir ofício ao Ministério da Justiça "para verificar com o Estado requerente a eventual declaração de extinção da punibilidade pelo Poder Judiciário peruano, bem como o interesse na extradição de PABLO RODRIGUEZ ARCE" (edoc. 58). 



    Em 16/11/2023, o Ministério da Justiça e Segurança Pública comunicou que a "Embaixada do Peru solicitou informações acerca da eventual declaração de extinção de punibilidade e no interesse da extradição de PABLO RODRIGUEZ ARCE à autoridade judiciária competente" (edoc. 67). 



    A 7ª Vara SJRO do Tribunal Regional Federal da 1ª Região devolveu a Carta de Ordem nº 1014806-7 1.2023.4.01.4100 (edoc. 68) e comunicou que "o nacional peruano PABLO RODRIGUEZ ARCE não compareceu em juízo, até a presente data, para cumprimento da medida cautelar de apresentação mensal em Juízo para informar e justificar atividades e comunicar eventual atualização de endereço" (edoc. 68). 



    Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral da República opinou pela revogação das medidas cautelares impostas e arquivamento do procedimento em razão da omissão do Estado requerente, cuja ementa transcrevo:  



    “DIREITO INTERNACIONAL. EXTRADIÇÃO. INOBSERVÂNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES IMPOSTAS. DECURSO DO PRAZO PARA FORMALIZAÇÃO DO PEDIDO DE EXTRADIÇÃO. OMISSÃO DO ESTADO REQUERENTE. REVOGAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES FIXADAS E ARQUIVAMENTO DO PROCEDIMENTO” (edoc. 71).  



    Examinados os autos, decido.



    Bem examinados os autos, verifica-se que, na espécie, o extraditando descumpriu medida judicial imposta por esta Corte, porque deixou de comparecer em juízo para informar e justificar suas atividades, além de não ter comunicado eventual alteração de endereço (edoc. 68), o que já ensejaria a decretação da prisão preventiva do extraditando, nos termos do que disciplina o art. 282, § 4º c/c com o art. 312, §1º, ambos do CPP (edoc. 22). 



    Contudo, como bem observou o Subprocurador-Geral da República, o Estado requerente não formalizou o pedido de extradição de PABLO RODRIGUEZ ARCE no prazo legal de 60 dias, conforme previsto no art. 84, §4º, da Lei n. 13.445/17. Sobre esse ponto restou destacado no parecer da PGR:



    “De fato, a prisão preventiva foi realizada em 16/05/2023. Desde então, o Estado requerente tem sido instado a formalizar o pedido de extradição, tendo deixado de fazê-lo reiteradas vezes. 



    Ante o exposto, a Procuradoria-Geral da República manifesta-se pela revogação das medidas cautelares fixadas a PABLO RODRIGUEZ ARCE, determinando-se o arquivamento do presente feito”. (edoc. 71, p. 5, grifamos)



    Ante a ausência da formalização do pedido de extradição, no prazo previsto na lei de regência, revogo as medidas cautelares diversas da prisão fixadas na decisão constante do edoc. 22 e determino o arquivamento do presente feito.



    Publique-se.



    Intime-se.



    Oficie-se.



    Brasília, 18 de dezembro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente